Tribunal: TJMT
Processo: 1042025-07.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042025-07.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[W E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 31.966.079/0001-33 (EMBARGANTE), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 069.834.258-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ARRUDA & BOTELHO LTDA - ME - CNPJ: 13.617.252/0001-06 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IVANILDE DE ARRUDA BOTELHO - CPF: 008.917.641-35 (EMBARGADO), ADRIANO GOMES DE ARRUDA - CPF: 903.837.101-20 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADRIANO GOMES DE ARRUDA - CPF: 903.837.101-20 (EMBARGANTE), ARRUDA & BOTELHO LTDA - ME - CNPJ: 13.617.252/0001-06 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), IVANILDE DE ARRUDA BOTELHO - CPF: 008.917.641-35 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 069.834.258-55 (ADVOGADO), W E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 31.966.079/0001-33 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1042025-07.2020.8.11.0041

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Cuiabá

Embargante:
Banco Bradesco S.A

Embargada:

W E Comercio de Veículos Eireli

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1042025-07.2020.8.11.0041

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Cuiabá

Embargante:
Banco Bradesco S.A

Embargada:

W E Comercio de Veículos Eireli

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta que a decisão foi contraditória ao realizar a inversão do ônus sucumbencial em favor da embargada, afrontando o princípio da causalidade.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 124424683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante sustenta que a decisão foi contraditória ao realizar a inversão do ônus sucumbencial em favor da embargada, afrontando o princípio da causalidade.

Pois bem.

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954)

Analisando autos, verifico a embargada opôs embargos de terceiro
pleiteando a liberação do veículo, diante da aquisição do bem sem anotação de restrição.

No que tange a inversão do ônus de sucumbência, pelo que se verifica, não há contradição a ser sanada, pois o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, senão vejamos:

“
Destarte, não vislumbrando a penhora antes da venda e também não constando a constrição judicial sobre o veículo registrada junto ao DETRAN e inexistindo provas incontroversas que a recorrente tinha conhecimento da ação executiva em trâmite, não há que se falar em má-fé, quanto mais em fraude à execução.

(...)

Por todo o exposto, vejo como medida de melhor justiça a reforma da sentença verberada, não reconhecendo a fraude à execução e determino desde já a retirada da restrição sobre o veículo. Inverta-se o ônus sucumbencial.

Assim, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.”

(id. 122259988).

A vista disso, resta evidente a ausência de contradição no v. acórdão, diante do ônus sucumbencial e aplicação do princípio da causalidade.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022